Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.923,98 (catorze mil novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
2. Além dos princípios da autonomia privada, da função social, da força obrigatória e da relatividade dos efeitos, os contratos devem ser igualmente orientados pela boa-fé, em suas dimensões subjetiva e objetiva. Disso decorrem os deveres anexos, inerentes a qualquer relação negocial, ainda que não expressamente previstos.
3. Embora conste no contrato como representante legal nome diverso do signatário, deve ser privilegiada a boa-fé da empresa contratada, ora apelada, que, depois de tratativas com o preposto da empresa, firmou o referido contrato e prestou regularmente os serviços ajustados.
4. A parte ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo porque não trouxe comprovação de pagamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.